Tribunal: TJMT
Processo: 0001528-73.2020.8.11.0006
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001528-73.2020.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Matrícula]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR HANAUER - CPF: 017.517.101-73 (RECORRIDO), ISRAEL BULGARELLI GRELAK - CPF: 034.698.539-08 (ADVOGADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), DIRETOR DA FACULDADE DE AGRONOMIA DA UNEMAT (JUIZO RECORRENTE), SUPERVISORA DE APOIO ACADEMICO DO CAMPUS DE ALTA FLORESTA - UNEMAT (JUIZO RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), LORENA MOREIRA RUIVO - CPF: 056.752.899-50 (ADVOGADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICIOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTUDO EM NÍVEL FUNDAMENTAL EM ESCOLA PÚBLICA – RESOLUÇÃO No 017/2013 CONEPE – REVOGADA PELA RESOLUÇÃO No 71/2016 CONEPE – EXIGÊNCIA INCABÍVEL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1. A Resolução no 017/2013 foi expressamente revogada pela Resolução no 071/2016, que estabeleceu que o candidato, para concorrer às vagas reservadas aos estudantes da escola pública, deve comprovar que cursou, integralmente, somente o Ensino

Médio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que concedeu a segurança para determinar a autoridade competente a efetuar a matrícula do impetrante, mediante a comprovação de que cursou, integralmente, o ensino médio em escola pública, sem exigir comprovação de conclusão do ensino fundamental em escola pública, ressalvado o preenchimento dos demais requisitos.

Inexistente recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte em virtude do duplo grau obrigatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (
id. 130057660
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da sentença de primeiro grau que se cuida de mandado de segurança com pedido de liminar ajuizado por Fábio Junior Hanauer contra ato do Reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso, do Diretor da Faculdade de Agronomia da UNEMAT e da Supervisora de apoio acadêmico do campus de Alta Floresta – UNEMAT.

A sentença deve ser ratificada.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurgiu contra o ato do Reitor de Administração da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, que indeferiu o pedido de matrícula do impetrante no curso de direito no Campus Universitário de Marcelândia/MT, em razão da ausência de comprovação de estudo em nível fundamental em escola pública.

Argumentou que teve a matrícula indeferida por força da Resolução no 017/2013 – CONEPE, que exigia comprovação de estudo integral (em nível fundamental e médio) em escola pública.

Porém, de fato é indubitável que a argumentação apresentada foi suficiente em demonstrar que Resolução no 017/2013 foi expressamente revogada pela Resolução no 071/2016, que estabeleceu que o candidato, para concorrer às vagas reservadas aos estudantes da escola pública, deveria comprovar que cursou, integralmente,
somente o Ensino

Médio.

Assim, irretocável a conclusão deitada na sentença que confirmou a liminar anteriormente deferida:

“Destarte, o indeferimento teve supedâneo sob a resolução n° 017/2013- CONEPE, a qual foi revogada pela resolução 071/2016- CONEPE, que trouxe a modificação na seção II, art. 5° dando nova redação, prevendo a obrigação da comprovação do candidato no curso do ensino médio em escola pública.

Ademais, foi juntado comprovante de conclusão do ensino médio em escola pública conforme (fl. 33), verifico a plausibilidade para concessão de tutela, face ao exíguo prazo para efetuar a matricula. ”

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022